Tribunal: TJES
Processo: 5004103-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004103-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEANE JOVINIANO LIMA e outros

AGRAVADO: ERENITA SILVA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRA IRREGULAR EM IMÓVEL VIZINHO. EMBARGO ADMINISTRATIVO. RISCO À SEGURANÇA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que autorizou ingresso em imóvel alheio para realização de obra supostamente necessária, com fundamento em direito de vizinhança. A parte agravante sustenta a irregularidade da obra, ausência de licenciamento e existência de risco à segurança. A decisão agravada não considerou a existência de embargo administrativo expedido pelo município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é legítimo o ingresso forçado em imóvel alheio para execução de obra não licenciada e embargada pela municipalidade; (ii) saber se a ausência de urgência e de contraditório prévio afasta a possibilidade de concessão da liminar; e (iii) saber se a existência de boletins de ocorrência e risco à segurança impede a execução da obra no estado em que se encontra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obra encontra-se embargada pela Prefeitura de Linhares por ausência de licenciamento, irregularidades estruturais e risco à segurança, conforme notificação administrativa juntada aos autos.

A decisão recorrida não enfrentou o argumento da ausência de urgência, sendo que a situação se estende há mais de uma década, sem medida judicial anterior que reconhecesse urgência.
A existência de boletins de ocorrência noticiando ameaça, dano e perturbação à tranquilidade reforça o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da liminar.

A ausência de alvará de construção e de consentimento da parte agravante viola os arts. 1.305 e 1.306 do CC, o que torna ilegítima a pretensão de realizar unilateralmente benfeitorias em muro divisório comum, ao menos em análise sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para indeferir a liminar de ingresso no imóvel.
Tese de julgamento:
“1. É ilegítimo o ingresso forçado em imóvel alheio para realização de obra embargada administrativamente e sem licenciamento. 2. A ausência de urgência e o risco à integridade física dos ocupantes afastam a concessão de medida liminar para execução unilateral de benfeitorias em muro comum.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004103-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEANE JOVINIANO LIMA, PATRICIA FORNASIER CORDEIRO
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENDA LUIZA CHUQUE PEREIRA - ES37759
AGRAVADO: ERENITA SILVA DA SILVA, JOSE ALVES DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: ROSANGELA APARECIDA DA CONCEICAO - ES20611-A

VOTO

Na hipótese dos autos, entendo que a decisão recorrida, embora proferida com fundamento na proteção ao direito de vizinhança, não considerou outros elementos fáticos e jurídicos relevantes à controvérsia, em especial quanto à ausência de regularidade da obra, à existência de risco concreto à segurança dos agravantes, e à configuração de possível violação à posse e ao direito de propriedade.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a obra pretendida pelos agravados foi objeto de embargo administrativo pelo Departamento de Fiscalização de Obras da Prefeitura de Linhares, por ausência de licenciamento, irregularidades estruturais e riscos à segurança, nos termos do Código de Obras local (Lei Complementar nº 018/2012). Tal circunstância, devidamente comprovada por meio de notificação oficial, revela que não há respaldo legal para a continuidade da intervenção no imóvel, especialmente quando tal atividade envolve o ingresso forçado em domicílio alheio, sem prévio contraditório e sem a demonstração de urgência justificada.

Acrescente-se a isso que há nos autos registros de boletins de ocorrência noticiando episódios de ameaça, dano e perturbação à tranquilidade dos agravantes, o que reforça o perigo de dano irreparável decorrente da manutenção da ordem judicial de ingresso no imóvel.

Ressalte-se, ainda, que o fundamento principal da decisão agravada — qual seja, a necessidade de execução de obra há muito tempo negligenciada — não se sustenta à luz do tempo decorrido, uma vez que as fotos e documentos acostados revelam que a situação persiste, inalterada, há mais de uma década, sem que isso tenha gerado medida urgente anterior, o que compromete o requisito do
periculum in mora
exigido para concessão da medida liminar.

Destaco, também, que a ausência de alvará de construção e a inexistência de consentimento formal das agravantes, em violação ao disposto nos artigos 1.305 e 1.306 do Código Civil, tornam, ao menos em análise sumária, ilegítimo o exercício unilateral da pretensa benfeitoria sobre o muro divisório comum, máxime quando implicar risco à integridade física de terceiros e à própria estrutura do imóvel lindeiro.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando a decisão de ID 12741404, reformar a decisão agravada para indeferir o pedido liminar formulado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.